Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. ONUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. DISTRIBUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. O acolhimento parcial da apelação cível interposta, acarretando a procedência parcial do pedido, tem reflexo nos ônus da sucumbência.
2. Restando omisso o acórdão quanto aos ônus da sucumbência, acolhem-se os embargos de declaração.
3. O parcial acolhimento da pretensão formulada enseja a caracterização da sucumbência recíproca, devendo ser proporcionalmente distribuídas entre as partes as verbas sucumbenciais conforme seu êxito e decaimento.
4. Embargos de Declaração acolhidos.